Tribunal: TJES
Processo: 5015444-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015444-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: DEJAIR GOMES HARTUIG

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADOS PELO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano. 2. No caso, há indícios veementes da regularidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável, haja vista o termo de adesão e o termo de consentimento esclarecido, assinados pelo contratante, bem como os elementos que indicam que o consumidor fez uso do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais. 3. Também não se observa a comprovação do perigo de dano pelo autor/Agravado, fundamental para a manutenção dos efeitos da tutela provisória concedida na instância originária, visto que o contrato impugnado foi celebrado em 2018, porém a ação foi ajuizada apenas em 2023, indicando a ausência de urgência. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta na ação tombada sob o n. 5002239-75.2023.8.08.0004, proposta por
DEJAIR GOMES HARTUNG
, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela, para
“para determinar que o réu se abstenha, no prazo de 03 (três) dias, de realizar quaisquer cobranças das parcelas do empréstimo no contracheque do autor, bem como se abstenha de proceder com a inclusão do nome deste no cadastro de inadimplentes”
; além de ter fixado multa em valor equivalente ao dobro de cada parcela eventualmente descontada, bem como multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, o Agravante destaca que a cessação dos descontos depende da fonte pagadora, motivo pelo qual é possível que ocorra o débito de parcelas já em trânsito, mesmo após a solicitação de suspensão por parte do banco credor. Afirma ainda que o Agravado inequivocamente contratou a operação de cartão de crédito consignado. Assevera, ademais, que o prazo para cumprimento da determinação judicial fixado na origem não é razoável, salientando também a necessidade de redução e de fixação de limite para o cálculo da multa arbitrada.

Por seu turno, o Agravado defende que jamais fez compras com o referido cartão de crédito, destacando que não tinha conhecimento da modalidade de empréstimo contratada.

Pois bem.

Adianto que, após detida análise dos autos, não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado quando do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que o agravo de instrumento merece ser provido.

De saída, convém trazer a lume um trecho das razões delineadas pelo juiz de primeiro grau na decisão vergastada:

“Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por Dejair Gomes Hartuig em face de Banco Daycoval S/A.

Relata o autor que há mais ou menos 05 anos, se dirigiu até a instituição bancária ré para contratar um empréstimo consignado tradicional.

Todavia, com o transcurso do tempo, foi informado pela referida instituição que o débito ainda está em torno de R$12.000,00, isto é, a mesma importância creditada na época em sua conta.

Foi surpreendido, ainda, que não se tratava de contratação de um simples empréstimo consignado tradicional, mas da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Por tais razões, ingressa com a presente ação pugnando, liminarmente, que o réu se abstenha de realizar descontos relativos ao empréstimo em seu contracheque, bem como se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando os autos, me convenço da verossimilhança das alegações expendidas vislumbrando a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, sendo certo que a aparência do bom direito está devidamente demonstrada.

Evidente também é o periculum in mora, através da exposição fática do autor, sendo que os descontos poderão trazer prejuízos irreparáveis, sendo certo que haverá todo o mês um decréscimo de sua renda, em razão de um empréstimo aparentemente fraudulento.

Ainda, verifico das alegações autorais a presença dos requisitos básicos ensejadores da concessão da liminar pretendida, a exemplo da probabilidade do direito material reclamado e do periculum in mora, a teor dos fundamentos expendidos e documentos colacionados, esclarecedores de que é razoável, na pendência de discussão judicial sobre o débito, impedir que o nome da parte interessada seja alvo de práticas intimidatórias de cobrança ou de qualquer espécie, relativamente ao âmbito da relação jurídica sob debate.

Ademais, a medida é totalmente reversível, visto que o réu poderá utilizar de meios para satisfação do débito, caso o empréstimo realmente tenha sido contratado.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para determinar que o réu se abstenha, no prazo de 03 (três) dias, de realizar quaisquer cobranças das parcelas do empréstimo no contracheque do autor, bem como se abstenha de proceder com a inclusão do nome deste no cadastro de inadimplentes.”

No entanto, a meu ver, há indícios veementes da regularidade na contratação discutida na lide.

Isso pois, como se depreende do processo de referência, o Agravado, na peça exordial, alegou, em resumo, que procurou a instituição bancária Agravante para realizar a contratação de empréstimo consignado tradicional, porém foi induzido a erro, o que ensejou na celebração do contrato de cartão de crédito consignado,
cartão esse que afirma jamais ter sido desbloqueado
.

Cumpre salientar que, em suas contrarrazões, a parte admite ter utilizado o cartão para realizar saques, apesar de negar ter feito compras valendo-se da referida modalidade de pagamento.

Compulsando os autos de origem, não vislumbrei a probabilidade do direito alegado pelo autor/Agravado.

Além do termo de adesão e do termo de consentimento esclarecido assinados pelo contratante, impede ressaltar que os elementos de prova indicam que o Agravado, inclusive, fez uso do cartão de crédito em questão em estabelecimentos comerciais, vide transação realizada no Supermercado Faé, em 14/04/2020, e transações realizadas no Supermercado Multishow, em 09/06/2020, de modo que não de sustenta, com base nas provas até então apresentadas, a tese de desconhecimento da modalidade contratual pactuada ou a tese de não utilização do cartão para compras.

Sublinho que o entendimento que estou a adotar encontra respaldo na jurisprudência pátria, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consumidor se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender os descontos em folha de pagamento, decorrentes de cartão de crédito consignado firmado com infringência ao dever de informação.
2. Para o deferimento da tutela de urgência, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A comprovação de compras com o cartão mostra-se suficiente para prejudicar a probabilidade do direito do consumidor quanto à suspensão dos referidos descontos.
4. Agravo de instrumento não provido. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0017423-85.2023.8.17.9000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

Agravo de Instrumento - Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória. C
ontrato de Cartão de Crédito Consignado.
Descontos efetuados no contracheque da consumidora desde o ano de 2015. Ação ajuizada em 2023.
Saques no cartão de crédito. Probabilidade do direito afastada. Decisão reformada.
Agravo de Instrumento provido. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0017650-55.2023.8.19.0000 202300225137, Relator: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 09/11/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INTERESSE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - TEMA 73 IRDR/TJMG - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, condiciona-se a concessão da tutela de urgência à demonstração da verossimilhança das alegações autorais, bem como do periculum in mora e da reversibilidade da medida pleiteada -
Apresentado nos autos instrumento contratual aparentemente assinado pela parte autora, no qual há informação acerca da natureza de cartão de crédito consignado do negócio jurídico firmado com a parte ré, somado ao fato de que, em uma primeira análise, há demonstração de que foram realizadas compras no cartão de crédito,
a verificação de eventual erro substancial nos moldes estabelecidos em precedente vinculativo deste e. Tribunal de Justiça (Tema 73) demanda dilação probatória,
não sendo identificada, portanto, a probabilidade do direito exigida para o deferimento da tutela de urgência.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1331521-30.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/11/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Agravo de Instrumento. Relação de Consumo. Decisão indeferindo a tutela provisória de urgência para suspender os descontos das parcelas do contrato celebrado entre as partes. Agravante, que alega haver sido induzido a erro ao firmar contrato de Cartão de Crédito Consignado pensando se tratar de Empréstimo Consignado. Ausente a probabilidade do direito, a ensejar a concessão da tutela. Documentos anexados aos autos do processo originário que indicam que o autor tinha ciência que se cuidava de Cartão de Crédito Consignado.
Desprovimento. (TJ-RJ - AI: 00043364220238190000 202300206710, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 11/05/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2023)

De igual sorte, também não observo comprovação do perigo de dano pelo autor/Agravado, fundamental para a manutenção dos efeitos da tutela provisória concedida na instância originária, visto que o contrato, ao que se vê, foi celebrado em 2018, porém a ação foi ajuizada apenas em 2023, indicando a ausência de urgência.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na ação de origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 16:19:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51042803052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.